Tribunal: TJMT
Processo: 1001334-48.2020.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001334-48.2020.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROBERTO PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 401.477.541-00 (AGRAVANTE), OLAIR DE OLIVEIRA - CPF: 447.053.601-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 1001334-48.2020.8.11.0041

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL - PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À RECURSO DE APELAÇÃO INDEFERIDO - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS APTOS À REFORMA – PONTOS JÁ ANALISADOS NA DECISÃO RECORRIDA - REPETIÇÃO, NO AGRAVO INTERNO, DAS TESES JÁ ANALISADAS E REJEITADAS PELA DECISÃO RECORRIDA – POSSIBILIDADE DE ALUSÃO AOS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS JÁ ESTABELECIDOS UNIPESSOALMENTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O mero inconformismo do agravante, desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada não se mostra suficiente para dar provimento a este recurso.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 1001334-48.2020.8.11.0041

Agravo Regimental no 1001334-48.2020.8.11.0041

Agravante:
ROBERTO PEREIRA DO NASCIMENTO

Agravado:
BANCO DO BRASIL SA

7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Agravo Regimental interposto por

ROBERTO PEREIRA DO NASCIMENTO.

Ação
: Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais e Inversão do Ônus Probatório, proposta por
ROBERTO PEREIRA DO NASCIMENTO
em desfavor de
BANCO DO BRASIL SA.

Decisão
:
negou o efeito suspensivo ao recurso de apelação.

Agravo Regimental
: O requerente sustenta a ocorrência de fraude na contratação de financiamento estudantil. Pretende a concessão de efeito suspensivo à apelação, com suspensão da revogação da liminar que determinou que o requerido excluísse os dados da parte autora, se abstendo de realizar novas anotações em relação negativa nos órgãos de proteção ao crédito.

Para tanto, alega, em síntese, que a probabilidade de provimento do recurso está evidenciada. Por outro lado, há evidente perigo de dano, como também há inequívoco risco ao resultado útil do processo caso não haja uma intervenção judicial imediata.

Requer seja reconsiderada a decisão que negou a concessão do efeito suspensivo ao recurso.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 138967672).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 1001334-48.2020.8.11.0041

Agravo Regimental no 1001334-48.2020.8.11.0041

Agravante:
ROBERTO PEREIRA DO NASCIMENTO

Agravado:
BANCO DO BRASIL SA

7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

V O T O

A lide objetiva a declaração de nulidade de financiamento estudantil, supostamente não contratado pelo autor.

A sentença reconheceu a validade da contratação e julgou improcedente a ação, revogando a tutela urgência concedida,
que determinou que o requerido excluísse os dados da parte autora, se abstendo de realizar novas anotações em relação negativa nos órgãos de proteção ao crédito.
Condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios
,
que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa.

Na sequência, a parte autora interpôs recurso de apelação buscando a reforma da sentença para julgar improcedente a ação e requereu a
concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação.

A decisão objeto do presente Agravo Interno tem o seguinte conteúdo (id 136945169):

"Pois bem. Sobre a atribuição de efeito suspensivo à apelação, dispõe o Código de Processo Civil:

“Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

I - homologa divisão ou demarcação de terras;

II - condena a pagar alimentos;

III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado;

IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem;

V - confirma, concede ou revoga tutela provisória;

VI - decreta a interdição.

(...)

§ 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação"

Não se vislumbra, na hipótese em tela, o preenchimento dos requisitos que ensejariam o provimento jurisdicional requerido, na forma do artigo 1.012, § 4°, do Código de Processo Civil.

A tutela cujos efeitos se antecipam é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.

Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.

A suspensão, de pronto, dos efeitos da sentença tem lugar se e quando se visualizarem os elementos próprios que autorizam a antecipação da tutela recursal.

No caso em análise, verifica-se que não houve demonstração fundamentada pela apelante, em suas razões, de que estão preenchidos os requisitos próprios para concessão da tutela antecipada recursal.

Verifica-se, pelo menos a uma análise preliminar, que não estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Ressalte-se, ainda, que não restou demonstrado o prejuízo de difícil ou incerta reparação capaz de ensejar o deferimento da medida neste momento, máxime por ausência de demonstração da presença dos requisitos nas razões recursais."

Da análise das razões do agravo interno, o agravante apenas reedita os termos das razões do recurso de apelação, ao justificar a possibilidade de reconsideração ou a apreciação pelo Colegiado.

Lado outro, não trouxe argumentos fáticos jurídicos relevantes e diferentes daqueles já arguidos por ocasião do pedido para modificar a compreensão da controvérsia e, eventualmente não observados por ocasião da apreciação do pedido na decisão proferida em 26-07-2022 (id 136945169).

Frisa-se, bem a propósito, que as sentenças que revogam a tutela provisória concedida anteriormente começam a produzir seus efeitos imediatamente após a sua publicação, cuja exceção à regra é suspensa se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do apelo mediante fundamento relevante, bem assim se comprovado o risco de dano grave ou de difícil reparação, o que não se visualizou no caso, máxime porque o apelante sequer demonstrou nos autos nova negativação de seu nome pelo requerido.

O agravante faz defesa retórica dos argumentos sobre a probabilidade de provimento do apelo, já rejeitados pela decisão agravada, de modo que cabe apenas submeter os fundamentos decisórios ao crivo do órgão colegiado competente, porquanto, nesse recurso, há dedução das mesmas teses já repelidas pela decisão agravada.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) 1. "Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3o, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1o, IV, do mesmo diploma.
Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática"
(EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2019, DJe 20/08/2019.) 2. No mais, a insurgência, nos termos em que foi deduzida pela Embargante, não disfarça o intento de rediscutir questão já examinada e decidida, desiderato que não se coaduna com a estreita via integrativa dos embargos de declaração”
(STJ – Corte Especial – EDcl no AgInt nos EAREsp 996.192/SP – Rel. Ministra LAURITA VAZ – j. 26/11/2019, DJe 10/12/2019 – grifei e destaquei).

Do exposto, por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, o presente recurso foi submetido ao julgamento pela Colenda Câmara.

Pelas razões já expostas, os argumentos do recorrente não têm força suficiente para a modificação da decisão impugnada.

Posto isso, ratificados os fundamentos da decisão agravada,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2022